Tribunal: TJES
Processo: 0001902-49.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Retomando os termos da sentença impugnada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, no contexto da narrativa autoral e do que restou comprovado nos autos (falsidade de assinatura), até considerou que as demais negativações poderiam, em tese, ser ilegítimas pelas mesmas razões. Todavia, considerou que a (i)legitimidade das demais inscrições pretéritas no SPC não foi tema abordado nos autos e que o autor não fez prova nesse sentido.

2.
Analisando o registro de negativações em nome do autor/apelante, constata-se a existência de outras seis inscrições preexistentes.

3
.
Em sede de recurso, o apelante apresenta três sentenças de procedência, relativas a processos análogos, nos quais se sagrou vencedor para ver declarada a inexistência dos débitos que originaram as inscrições, tornando estas indevidas.

4
.
Por se tratar de prova de fatos ocorridos após os articulados na inicial, admite-se a apresentação dos documentos nesta fase recursal, pelo que se considera comprovada a ilegitimidade de três negativações pretéritas efetivadas em nome do autor.

5.

Todavia, o requerente/apelante não logrou êxito em demonstrar, tanto quando da propositura da ação, quanto em sede recursal, se as três inscrições remanescentes são, de fato, ilegítimas, para o fim de afastar a incidência do enunciado da Súmula 385 do STJ.

6.

Não tendo o autor/apelante se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001902-49.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ARAUJO DA COSTA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A irresignação autoral se dá em relação ao não reconhecimento da ocorrência de danos morais por negativação indevida, diante a preexistência de outras seis inscrições pretéritas e legítimas em cadastros de inadimplência.
Neste recurso
, o apelante apresenta três sentenças de procedência, relativas a processos análogos, nos quais se sagrou vencedor para ver declarada a inexistência dos débitos que originaram as inscrições, tornando estas indevidas.

2
.
Por se tratar de prova de fatos ocorridos após os articulados na inicial, admite-se a apresentação dos documentos nesta fase recursal, pelo que se considera comprovada a ilegitimidade de três negativações pretéritas efetivadas em nome do autor.

3.

Todavia, o requerente/apelante não logrou êxito em demonstrar, tanto quando da propositura da ação, quanto em sede recursal, se em as três inscrições remanescentes são, de fato, ilegítimas, para o fim de afastar a incidência do enunciado da Súmula 385 do STJ.

4.

Não tendo o autor/apelante se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de recurso de apelação cível
interpost
o
por
ORLANDO ARAÚJO DA COSTA

contra a r. sentença de evento ID. n.º 5789483, proferida pelo d. juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da “ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória” que move em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos originários dos débitos EMP 1434220.0 (R$4.497,90) e CCO477206.0 (R$311,82), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

D
o exame
dos autos é possível
extrair
que
ORLANDO ARAÚJO DA COSTA
,
ora apelante, ajuizou
“ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória” que move em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO
alegando,
em síntese, que ao tentar obter financiamento junto a um estabelecimento comercial, descobriu que seu nome se encontrava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré, por duas vezes.

Relata que nunca foi cliente da empresa requerida, tampouco utilizou-se de algum dos seus serviços.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente ação objetivando a exclusão da negativação, bem como indenização por dano extrapatrimonial.

E
m contestação, a requerida alega, em suma,
que
o autor deveria ter comunicado a perda de seu documento aos órgãos de proteção ao crédito, e que já havia negativações pretéritas
realizadas pela
Caixa Econômica Federal e
Banco
Bradesco.
Dessa forma
,
sustenta a
ausência de ato ilícito ou dano sofrido, pugnando, assim, pela improcedência d
os pedidos autorais.

A
o julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau amparou sua conclusão acerca da inexistência da relação jurídica no laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta nos contratos apresentados pela requerida. No mais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendeu por bem não acolhê-lo, por considerar aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, que dispõe não caber indenização por danos morais na hipótese de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistentes inscrições legítimas.

Não se conformando como conteúdo decisório, o autor interpôs a presente apelação defendendo
que
a Súmula 385 do STJ dispõe que as inscrições preexistentes em cadastros de proteção ao crédito devem ser legítimas,
o que não ocorreu no presente caso
.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, retomando os termos da sentença impugnada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, no contexto da narrativa autoral
e do que restou comprovado nos autos (falsidade de assinatura)
,
até considerou que as demais negativações poderiam, em tese, ser ilegítimas pelas mesmas razões. Todavia, considerou que a (i)legitimidade das
demais
inscrições pretéritas no SPC não foi tema abordado nos autos e que o autor não fez prova nesse sentido.

A
nalisando o registro de negativações em nome do autor/apelante (fl. 10), constata-se a existência de outras 6 (seis) inscrições efetivadas pela Caixa Econômica Federal (3), Casas Bahia e Banco Bradesco.

Apenas e
m sede de recurso, o apelante apresenta três sentenças
de procedência
, relativas a processos movidos,
respectivamente,
em face
da ora apelada (ID. 5789641), Banco Bradesco (ID. 5789642) e Casa Bahia (ID. 5789643).

A apelada, em contrarrazões, afirma que o autor não fez prova desses fatos em momento oportuno, razão pela qual deveriam ser desconsiderados.

Ocorre que as sentenças proferidas nos aludidos processos são posteriores ao ajuizamento da presente ação, circunstância que atrai a aplicação do art. 435 do CPC, segundo o qual “é lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Desse modo, o autor comprovou, ainda que posteriormente, com amparo no art. 435 do CPC, a prolação de sentenças de procedência em demandas análogas à presente, movidas contra a ora apelada, o Banco Bradesco e Casas Bahia, nas quais foram declarados inexistentes os débitos inscritos no SPC, o que evidencia a ilegitimidade das inscrições.

Todavia, o requerente/apelante não logrou êxito em demonstrar, tanto quando da propositura da ação, quanto em sede recursal, se as três inscrições efetivadas pela Caixa Econômica Federal são, de fato, ilegítimas, para o fim de afastar a incidência do enunciado da Súmula 385 do STJ.

Portanto, sem maiores delongas, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

No ensejo, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa,
mantendo suspensa a exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)